Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-57.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000789-57.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EBEL SILVA SOUZA - CPF: 051.464.791-43 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - CPF: 216.038.228-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIA NÃO SINALIZADA. VALOR DO CONSERTO OBJETO DE CONDENAÇÃO NOS AUTOS DE N. 1006300-70.2022.8.11.0013. DANOS MATERIAIS PREJUDICADOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que houve a condenação em danos materiais no processo de n.
1006300-70.2022.8.11.0013,
referentes à mesma nota fiscal eletrônica objeto do pedido de ressarcimento destes autos, o que torna prejudicada a análise dos danos materiais.

2.

A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais. Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

3.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, alega a responsabilidade do município por inexistir sinalização na via em que ocorreu o acidente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000789-57.2023.8.11.0013

Polo Ativo

EBEL SILVA SOUZA

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade do município de Pontes e Lacerda pelo acidente de trânsito ocorrido entre a parte autora e terceiro.

Eis trechos da sentença recorrida:

Consta no Boletim de Acidente no 2022.249959 (id 1101877222), que o reclamante se envolveu em um acidente de trânsito com o Sr. Lazaro dos Santos, que trafegava seu veículo na avenida Jose Luiz Viera e ao cruzar a rua Juventino Lima foi abalroado pelo Sr. Ebel Silva, enquanto conduzia seu veículo, este afirmou não ter visto nenhuma sinalização no local e por isso seguiu na via. Por fim, consta no boletim que ambos os veículos sofreram avarias.

O sinistro foi registrado em fotos, conforme id. 110187724, sendo que a parte Autora conduzia o veículo branco e o Sr. Lazaro o veículo prata.

Forte em tais razões a parte Autora imputa culpa por omissão do ente público municipal que não zelou pela regular sinalização da via em questão, o que teria motivado o sinistro.

Em se tratando de reponsabilidade civil fundada em omissão é pacífica a ocorrência de responsabilidade extracontratual subjetiva, ou seja, deve o promovente comprovar o dano, o nexo causal e a culpa do ente público ao infringir o dever de não lesar a outrem.

[...]

Prossegue o eminente doutrinador que, nestes casos, é possível a inversão do ônus da prova a fim de viabilizar a pretensão autoral uma vez que seria, para a grande maioria dos litigantes contra o ente público demonstrar tal omissão.

A via de rolamento se trata de bem de uso comum do povo, portanto existe o dever de conservação desta pelo poder público. Não apenas a conservação da via em si, mas também da adequada sinalização, quer seja horizontal e/ou vertical de modo a permitir a segurança no trânsito de pedestres e motoristas.

[...]

Em que pese não exista sinalização vertical ou horizontal no aludido cruzamento não é possível dizer que a ausência de sinalização de preferência no cruzamento foi o único fator determinante para a ocorrência do sinistro.

As imagens do id. 110187724, demonstram que os veículos estavam em uma velocidade considerável, visto que os danos nos automóveis foram grandes, mostrando assim que não houve redução de velocidade ao aproximar-se do cruzamento contrariando o art. 44 do CTB [...]

Vejamos que apesar da parte autora ter alegado em sua petição, que seguiu todas as precauções necessárias, contudo, mesmo assim não fora capaz de evitar o acidente, no boletim de ocorrência o próprio autor alega que por não ter visto nenhuma sinalização “seguiu na via”, mesmo não estando na principal.

Ainda, a parte autora não fora capaz de demonstrar seu real prejuízo financeiro frente as avarias sofridas por seu automóvel, pois restou comprovante nos autos que a nota anexada por ele no id. 110187726, restou cancelada e o mesmo não acostou nos autos uma nova.

A causa de pedir nos autos consta pedido de ressarcimento por danos materiais e morais, assim, entendo que o autor não fora eficaz em demonstrar que a culpa do acidente em questão fora exclusivamente da omissão do município, tão pouco, demonstrou incontestavelmente seu real prejuízo financeiro.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial.

Pois bem.

Narra a parte autora, ora recorrente, que trafegava na Avenida José Luiz Vieira, na cidade de Pontes e Lacerda, quando colidiu com o veículo de terceiro, ao passo que alega que a colisão se deu exclusivamente por responsabilidade do município, que não sinalizou adequadamente a via.

Em seus pedidos iniciais, pleiteia a condenação do município em danos materiais, com base na nota fiscal eletrônica n. 345 (id. 219077248) e a condenação em danos morais.

Sobreveio aos autos a informação de que foi distribuída a ação de n. 1006300-70.2022.8.11.0013 em que a parte autora pleiteia a condenação por danos materiais e morais contra a seguradora PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFÍCIOS, tendo como base para condenação por danos materiais a mesma nota fiscal eletrônica destes autos:

Considerando a sentença de parcial procedência dos autos de n. 1006300-70.2022.8.11.0013, que condenou a seguradora a ressarcir o montante de R$ 20.801,40 (vinte mil oitocentos e um reais e quarenta centavos) ao autor, cujo trânsito em julgado se deu em dezembro/2023, prejudicada qualquer condenação do município em ressarcir valores pagos a título de reparos, ou seja, toda a condenação por danos materiais, notadamente por inexistir pedido de pagamento da franquia ou, ainda, abatimento da apólice nos autos.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – ANÁLISE COM O MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO FRONTAL – VEÍCULO PERDA TOTAL – CULPA DO CONDUTOR SEGURADO –– APÓLICE COM LIMITAÇÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS INCLUÍDOS NOS DANOS ESTÉTICOS – PREVISÃO CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA – LUCROS CESSANTES ADEQUAÇÃO COMO DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – DANOS MATERIAIS – ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PERÍODO RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DE CADA VENCIMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES VENCIDOS - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há julgamento ultra petita se o provimento jurisdicional foi proferido nos limites do pedido.

A seguradora responde nos limites da apólice, conforme a Súmula no 537 do STJ. Assim, é necessário adequar a condenação de danos morais e estéticos, porquanto contratualmente constantes de uma única rubrica (RCF – Danos Morais/Estéticos).

A verba devida a título de lucros cessantes, em específico, deve ser computada como danos materiais (“RCF – Danos Materiais”).

Deve ser observado o pagamento de realizado pela Seguradora a título de indenização por perda total do veículo e, assim, ser abatido no valor estipulado como teto na apólice do segurado.

A ausência de documentos que demonstrem o efetivo desembolso de despesas durante o período de convalescência obsta o pedido de indenização em favor do autor.

A indenização por danos morais deve ser majorada para atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente se o autor permaneceu por dois (2) meses em coma, com longo período de recuperação.

Na indenização por danos materiais a título de lucros cessantes a correção monetária incide a partir de cada vencimento e os juros de mora das parcelas vencidas incidem a partir da citação. Quanto às vincendas, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada vencimento da
obrigação.-

(N.U 0051724-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021)

Ainda, por ser afeta à condenação por danos materiais, pois referente à responsabilidade da administração pública, desnecessária a manifestação acerca da regularidade [ou não] de placas na via indicada.

Cabe, no caso, tão somente a análise quanto ao pleito de condenação por danos morais.

A simples ocorrência de acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente que caracterize o dano extrapatrimonial, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante.

O entendimento foi sumulado pela Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 42: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA - CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR POLICIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS DANOS DO SINISTRO. SIMPLES ACIDENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O condutor de veículo que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento ou irá iniciar manobra que implique em deslocamento lateral, deve ter atenção redobrada, prudência especial edar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial. Quanto às viaturas policiais, embora tenham direito de preferência quando em prestação de serviço de urgência, devem observar as sinalizações devidas a fim de obter passagem corretamente sem que ocasionem riscos aos veículos que trafegam. Sendo evidenciado, por meio de Boletim de Ocorrência lavrado pelo próprio policial militar, assim como por Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, que o acidente ocorreu por culpa do agente público ao não ter observado, antes de entrar na pista de rolamento, o veículo que trafegava na via preferencial, fica caracterizada sua conduta ilícita, devendo o Ente ser responsabilizado pelos danos decorrentes do abalroamento.

2. O simples acidente de trânsito, sem lesão física aos envolvidos, por si só, não caracteriza dano moral(STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018eTJRS Apelação Cível No 70078155264, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1004644-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

No caso, a parte recorrente não trouxe qualquer elemento apto a comprovar o transbordo das raias patrimoniais, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de condenação em danos morais e, via de consequência, dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024